Tribunal: TJES
Processo: 0010166-55.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE DE ARMA DE FOGO
– AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS

-
RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO
.

1.
A

autoria
e a
materialidade
do delito imputado
ao
apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o
Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Eficiência, Laudo Pericial

e provas orais colhidas em sede policial e em juízo.

2.

E
m que pese a negativa de autoria do réu, em sede judicial os Policiais Militares confirmaram os fatos narrados na denúncia, ratificando as suas declarações prestadas no Inquérito Policial.

3.
D
estaca-se que
, segundo jurisprudência deste Tribunal, “O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

4.

E, como bem pontuado pelo

Ministério Público

em suas contrarrazões, não há contradições entre os depoimentos
prestados
, pois, apesar
de um dos policias
não ter visualizado o exato momento em que o réu estava portando a arma de fogo, não afasta a existência do fato ou descredibiliza a afirmação feita pelo
outro
PM, que afirma ter visto o apelante portando a arma.

6
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010166-55.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO LEODIMAR CONTES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE DE ARMA DE FOGO
– AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS

-
RECURSO CONHECIDO
DES
PROVIDO
.

1.
A

autoria
e a
materialidade
do delito imputado
ao
apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o
Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Eficiência, Laudo Pericial

e provas orais colhidas em sede policial e em juízo.

2.

E
m que pese a negativa de autoria do réu, em sede judicial os Policiais Militares confirmaram os fatos narrados na denúncia, ratificando as suas declarações prestadas no Inquérito Policial.

3.
D
estaca-se que
, segundo jurisprudência deste Tribunal, “O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

4.

E, como bem pontuado pelo

Ministério Público

em suas contrarrazões, não há contradições entre os depoimentos
prestados
, pois, apesar
de um dos policias
não ter visualizado o exato momento em que o réu estava portando a arma de fogo, não afasta a existência do fato ou descredibiliza a afirmação feita pelo
outro
PM, que afirma ter visto o apelante portando a arma.

5
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0010166-55.2021.8.08.0035

APELANTE: LEANDRO LEODIMAR CONTES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LEANDRO LEODIMAR
CONTES
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
102
/
ss.
pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
7
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0010166-55.2021.8.08.0035
, condenou
o
recorrente à pena de
03
(
t
rês
) anos
e
06 (seis) meses
de reclusão,
a ser cumprid
a
inicialmente em regime
semiaberto
,
e ao pagamento de
35 (trinta e cinco)
dias-multa, pela prática do delito previsto no art.
16, §1º, IV,

da Lei nº
10.826/03
.

Em suas razões de apelação (ID 3370450), requer a defesa, em síntese a absolvição do acusado ante a ausência de provas
.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso
em ID
4247762
. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID
4361616

nesse mesmo sentido
.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que no dia
11/06/2021 Policiais Militares realizavam pa
trulhamento no “Morro da Bomba”, local conhecido pelo intenso tráfico. Ao chegarem lá, perceberam indivíduos realizando a segurança do local, portando armas de fogo. Com isso pediram reforços com o fim de realizar um cerco.

Após a viatura subir na rua designada, foram avistados pela guarnição dois indivíduos portando armas de fogo, que empreenderam fuga. Um deles conseguiu se evadir, sendo o outro, ora apelante, abordado e com ele foi encontrada uma arma de fogo, marca Taurus, calibre .380, com sinal de identificação raspado, carregada com quinze munições, além de um carregador de pistola.

Inicialmente,
c
onsigno
que
a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado
ao
apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o
Boletim Unificado (fls. 06/ss.), Auto de Apreensão (fl. 17), Auto de Constatação de Eficiência (fl. 18), Laudo Pericial (fl. 102/ss.)

e provas orais colhidas em sede policial e em juízo.

Em que pese a negativa de autoria do réu, em sede judicial os Policiais Militares confirmaram os fatos narrados na denúncia, ratificando as suas declarações prestadas no Inquérito Policial. Veja-se:

“
(...) que teria sido uma operação da força tática do 4º Batalhão na região conhecida como Morro da Bomba; que durante a operação indivíduos empreenderam fuga; que lograram êxito em abordar o acusado que, inclusive, teria deitado no chão; que após ter sido perguntado onde estava a arma, o acusado disse que estaria próximo ao mesmo; que não conhecia o acusado de outras abordagens, mas as alcunhas de 'Leleu' e '2L' eram muito comentadas naquela região;
que depois que o acusado estava deitado no chão lhe foi perguntado onde estaria a arma, e que o mesmo apontou o local; que não teria visto o acusado portando a arma de fogo; que tinha outro indivíduo junto com o acusado, mas empreendeu fuga
; que a arma não estava escondida (...)”.
(PM Marcos Felipe Adrade Costa, mídia fl. 99)

“
(...) que durante a patrulha a pé, em um morro de difícil acesso, foi visualizado indivíduos portando arma de fogo e traficando;
que os indivíduos ao avistarem a viatura tentaram se evadir; que um dos indivíduos teria se evadido; que o acusado teria sido detido; que o acusado trazia em suas mãos uma pistola;
que o acusado não resistiu a prisão; que o acusado já era conhecido pelos policiais; que os dois rapazes estavam juntos; que alguém da parte de baixo avisou a presença dos policiais;
que o acusado quando viu o policial jogou a arma de lado (...)”
.
(PM Daniel Diogo do Nascimento Jesus, mídia fl. 91).

D
estaca-se que
, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

E, como bem pontuado pelo

Ministério Público

em suas contrarrazões, não há contradições entre os depoimentos dos policiais, pois, apesar do PM Marcos Felipe não ter visualizado o exato momento em que o réu estava portando a arma de fogo, não afasta a existência do fato ou descredibiliza a afirmação feita pelo PM Daniel Diogo, que afirma ter visto o apelante portando a arma.

Assim, restou comprovado que
o
recorrente
praticou um dos verbos do mencionado tipo penal,

especialmente considerando
que a arma de fogo foi encontrada em sua posse, conforme se observa do auto de apreensão.

Diante
do exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-
LHE PROVIMENTO,

mantendo a sentença por seus fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)